Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708317-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ALBA LUCIA GONCALVES DA SILVA, processo n. 0706643-71.2022.8.07.0007, na qual assim decidiu Sua Excelência a quo (ID 184246834 dos autos de origem): “Inicialmente, desentranhe-se dos autos a petição de ID 184208919, conforme requerido pelo credor ao ID 184208924. Quanto ao mais, esclareço à parte exequente que o feito tramita sob o rito previsto nos artigos 771 e seguintes do CPC, razão pela qual não há que se falar em penhora imediata do imóvel hipotecado. Assim, prossiga com as pesquisas deferidas ao ID 184025785, atentando-se que a planilha atualizada do débito foi juntada ao ID 184021007. Publique-se.” Embargos de declaração rejeitado ao ID 185807834 da origem. Inconformado, recorre. Em apertada síntese, a parte agravante alega que ajuizou ação de execução hipotecária, e não execução de titulo extrajudicial, de modo que deve ser aplicado o rito especial da Lei n.o 5.741/71, com a hipoteca do imóvel, e não a pesquisa de bens do devedor. Assevera que “As disposições da Lei n.o 5.741 /71 são aplicáveis à ação de execução do crédito decorrente de financiamento de bens imóveis vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, impondo-se, no caso, a observância e atendimento das determinações da Lei n.o 5.741/71. A agravante fez constar na inicial que se trata de Execução Hipotecária pelo rito da Lei 5.471/71 consoante lhe faculta o Contrato Particular de Financiamento, com Pacto Adjeto de Hipoteca, dentro das condições Previstas para o Sistema Financeiro da Habitação – SFH, celebrado pelas partes, e a agravante, conforme a inicial, optou pela execução pelo Rito da Lei no 5.741/71.” Ao final requer, liminarmente, “deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso regular da ação de execução hipotecária no 0706643- 71.2022.8.07.0007, reformando a decisão guerreada, para determinar ao Juízo a quo a redistribuição/devolução dos autos para a 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, devendo a Execução Hipotecária seguir seu curso sob o rito e os termos da Lei 5.741/71.” Subsidiariamente, pede o efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 56449131). É o relatório. Decido. Nesta prelibação sumária, a análise se restringe ao pedido liminar, sendo defeso avançar sobre o mérito. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, posto que o crédito se encontra preservado, assim como a garantia hipotecária. Também não se vislumbra a iminência de ato processual tendente a extinção do processo, nem tampouco a prescrição. Portanto, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator